Tribunal: TJBA
Processo: 0545207-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545207-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELSO BARRETO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE VALBER LIMA MENESES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Estado da Bahia S/A (sucedido pelo Apelado), que tramitou perante a 27ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. A sentença executada condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Verão (janeiro/1989), no percentual de 42,72%. O juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição da pretensão executória, considerando a distribuição da ação como marco interruptivo. O Apelante sustenta que o ajuizamento ocorreu antes do termo final do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a data de protocolo da petição inicial ou a de sua distribuição deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição; e (ii) verificar se é possível o julgamento imediato do mérito recursal, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC, diante da ausência de análise de matérias preliminares pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de propositura da ação, para fins de interrupção da prescrição, é a do protocolo da petição inicial, e não a de sua distribuição, conforme previsão do art. 240, § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219, § 1º, do CPC/1973) e Súmula 106 do STJ.

O protocolo da petição inicial no sistema eletrônico (e-SAJ) em 22 de agosto de 2014 comprova que a demanda foi proposta antes do termo final da prescrição, fixado em 24 de agosto de 2014.

A demora entre o protocolo e a distribuição da petição inicial é ato interno do Judiciário, sem responsabilidade do jurisdicionado, não podendo ser considerada para prejudicar o exercício tempestivo do direito de ação.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que a parte diligente não pode ser penalizada por morosidade do Poder Judiciário, devendo prevalecer o marco interruptivo da prescrição como sendo a data do ajuizamento da ação (AgInt no AREsp 2.150.655/RJ; REsp 2.088.491/TO; AgInt no REsp 1.868.419/MG; AgInt no AREsp 1506127/CE).

Verificado vício de premissa fática na sentença, impõe-se sua anulação. Contudo, diante da ausência de apreciação das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, o julgamento do mérito pela instância recursal implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A data do protocolo da petição inicial é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 106/STJ.

A parte que propõe a ação dentro do prazo legal não pode ser prejudicada por demora do Poder Judiciário em promover sua distribuição ou andamento.

Verificada premissa fática equivocada na sentença, esta deve ser anulada para que o juízo de origem aprecie integralmente a controvérsia, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 219, § 1º, e 263; CPC/2015, arts. 240, § 1º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.150.655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/09/2024; STJ, AgInt no REsp 1.868.419/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/06/2024; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1506127/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545207-59.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CELSO BARRETO DE CARVALHO
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03